Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Eleição de foro. Competência territorial. Validade. Pertinência com a residência do polo passivo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário e declinou da competência em favor do juízo de domicílio dos executados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a cláusula de eleição de foro prevista em título executivo extrajudicial deve prevalecer quando há pluralidade de executados com domicílios distintos, sendo parte deles domiciliados no foro eleito e outros no foro de domicílio do devedor principal.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica não está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os executados obtiveram empréstimo para incrementar suas atividades produtivas, não se enquadrando na figura de destinatário final do serviço financeiro.
4. O art. 781, I, do CPC estabelece que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo do foro de eleição constante do título, conferindo eficácia à manifestação de vontade das partes quanto à fixação do foro competente para dirimir eventuais controvérsias.
5. A eleição de foro consubstancia negócio jurídico processual que autoriza a modificação da regra de distribuição da competência territorial, desde que a escolha recaia em local que guarde pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme o art. 63, §1o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.789/2024.
6. A cláusula de eleição de foro revela-se válida e eficaz quando observados os requisitos de validade do negócio jurídico processual, notadamente a pertinência entre o foro eleito e o domicílio de substancial parcela dos executados, circunstância que autoriza a prevalência da escolha firmada no ajuste contratual, não se vislumbrando abusividade ou dificuldade excessiva que justifique o afastamento da vontade manifestada pelas partes contratantes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 5o, 8o, 63, §1o, e 781, I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 14.789/2024.
Jurisprudência relevante citada:.